Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705552-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA DAS GRACAS ALVES AGRAVADO: RAFAEL SANTANA DE SOUZA, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, ELIANE SANTANA, JOAO BATISTA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA DAS GRAÇAS ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da de Brasília/DF, que indeferiu a pesquisa via PREVJUD dos Agravados/Executados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712889-09.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada (ID dos autos originários): “1. Requer a parte credora, consoante petição de ID 221807549, a pesquisa ao sistema PREVJUD com a finalidade de se verificar a atual situação cadastral dos devedores e, mais precisamente, apurar se eles possuem algum vínculo empregatício ativo. Indefiro a medida pleiteada, tendo em vista que embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, pois a utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, que não se enquadra a hipótese em exame. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. VIABILIDADE, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Por força do princípio da cooperação, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada via SISBAJUD, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora. 3. O PREVJUD é um sistema que permite o acesso às informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. 3.1. Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866606, 07055823120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a diligência requerida pela parte credora depende de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. Trata-se de cumprimento de sentença em que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Quanto à prescrição intercorrente, a Lei 14.195, de 27 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC nessa matéria, todavia, afasto a sua aplicação, uma vez que reconheço, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 44 da referida Lei, que integra o Capítulo X, denominado “DA RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL”. Com efeito, na ADI 5127, julgada em 15/10/2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora o Congresso Nacional tenha o poder de apresentar emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias em lei, deve haver estrita relação de afinidade temática entre a matéria disciplinada na medida provisória e a matéria incluída no projeto de conversão por iniciativa do Congresso Nacional, sob pena de ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo. Nesse sentido, a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1o, caput, parágrafo único, 2o, caput, 5o, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1o e 5o, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Prevaleceu, no caso, o Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, do qual extraio trecho que revela fundamentos sólidos acerca da inconstitucionalidade: “(...) os temas inseridos na lei de conversão que não guardam pertinência com a Medida Provisória se veem privados de passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma - e a um só tempo -, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição. Perceba-se: a realização de audiências públicas não se afigura compatível com os exíguos prazos do procedimento legislativo de conversão.” A Medida Provisória n. 1.40/2001, que deu origem à Lei 14.195/2021, tratou de temas afetos à facilitação para abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários nas sociedades anônimas, facilitação do comércio exterior, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade e desburocratização societária, ou seja, temas completamente estranhos à matéria processual civil disciplinada no seu art. 44, incluída por emenda parlamentar. Assim, flagrante a inconstitucionalidade desse dispositivo da nova Lei. Na linha do Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin na ADI 5127, pela relevância das alterações que o Congresso Nacional pretendeu realizar no Código de Processo Civil, que abrangeram principalmente a forma da realização da citação e a prescrição intercorrente na execução, não se poderia prescindir do processo legislativo mais demorado e democrático, próprio das leis ordinárias, que contempla amplo debate com a sociedade civil. Registre-se, ademais, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5127, notificou o Poder Legislativo de que a prática é inconstitucional, embora, em atenção ao princípio da segurança jurídica, tenha mantido hígidas todas as leis de conversão fruto da referida prática, promulgadas até a data do julgamento proferido na referida ADI. Assim, vislumbra-se ampla probabilidade de que o STF, se provocado, venha a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/2021 em sede de controle abstrato, especialmente porque a jurisprudência deve ser mantida estável e coerente. Enquanto isso não ocorre, recomenda-se a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado que cabe a cada magistrado, ainda que se trate de medida excepcional, porque a aplicabilidade imediata do dispositivo que provavelmente será declarado inconstitucional gerará também grande insegurança nos processos judiciais. Assim, a contagem da prescrição intercorrente seguirá as regras estabelecidas na redação originária do art. 921 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, conforme segue. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 22/01/2029, eis que o título executivo judicial é a sentença que condenou os requeridos ao pagamento de aluguéis decorrentes de contrato locatício, caso em que o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e ainda artigo 206-A do Código Civil. Ressalto que, tendo sido realizadas todas as diligências pelos sistemas disponíveis neste juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: "A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). Caso requerido, expeça-se certidão de crédito em favor do credor, que poderá levá-la a protesto. Se requerido, inclua-se também o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Inconformada, a demandante recorre. A Agravante, em suas razões recursais, alega que as diligências realizadas nos autos se esgotaram sem que alcançasse o crédito perseguido. Pretende, assim, com a diligência requerida e indeferida na origem, verificar a existência de vínculo empregatício dos Agravados, por pesquisa PREVJUD, visando à possível penhora de parte de suas remunerações. Argumenta que "o PREVJUD se configura como uma ferramenta estratégica, que confere maior eficiência à busca de dados essenciais ao êxito da execução." Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, com a consequente autorização para a realização da referida pesquisa no sistema PREVJUD. Preparo no ID 68844059. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator